Tribunal: TJMT
Processo: 1008064-91.2024.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008064-91.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), RENATA DE SOUZA COSTA - CPF: 039.998.561-14 (APELANTE), GEANE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 050.508.021-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. INÉPCIA DA INICIAL.
DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS NO PROCESSO
. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
ADMISSIBILI
DADE, DESDE QUE CONVENCIONADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 50.726,73, acrescidos de juros e encargos pactuados, honorários advocatícios e despesas processuais, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em debate: (i) definir se a ausência do contrato firmado entre as partes configura ineptidão da petição inicial e cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer a legalidade da capitalização mensal
de juros nas condições contratuais apresentadas; (
iii
) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de produção de prova pericial para comprovação da evolução da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As faturas bancárias juntadas pelo autor demonstram os gastos, encargos e a evolução do débito, suprindo a ausência do contrato e permitindo o exercício do
contraditório e ampla defesa
pela parte requerida.

A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos firmados com instituições do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ, o que se verifica no regulamento do cartão de crédito nos autos.

Não se demonstra necessidade de perícia contábil, pois o apelante não especificou as supostas irregularidades nem indicou quais encargos seriam indevidos.

A inversão do ônus da prova depende da demonstração da hipossuficiência técnica e econômica e da verossimilhança das alegações, o que não foi comprovado nos autos, afastando-se a aplicação do artigo 6º, VIII, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Teses de julgamento
:

A ausência do contrato não enseja a inépcia da petição inicial quando há documentos que possibilitem a análise da relação jurídica e do débito.

É legítima a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada.

A inversão do ônus da prova no CDC exige comprovação da hipossuficiência e verossimilhança das alegações.

A ausência de especificação das irregularidades afasta a necessidade de perícia contábil.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
de Cobrança pelo Procedimento Comum
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto
,
julgo procedente
o pedido formulado na inicial,
condenando
a parte requerida ao pagamento da importância deR$ 50.726,73 acrescidos dos juros e encargos pactuados.

A título de sucumbência
condeno
a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Por fim,
julgo extinto
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

A apelante alega que
a inicial é inepta por ausência de documentos essenciais para comprovação da relação jurídica e evolução do débito
.

Afirma que o autor
limitou-se
a juntar apenas faturas do cartão, sem apresentar o contrato firmado entre as partes, proposta de solicitação do cartão ou demonstrativos detalhados que comprovem a dívida.

Argumenta que, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC, é ônus do autor comprovar o fato constitutivo do direito e que a ausência destes documentos compromete o exercício do contraditório
e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa, e que a ação deveria ter sido extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Pleiteia a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pela hipossuficiência técnica e econômica em relação ao
apelado
.

No mérito, contesta a cobrança da capitalização mensal de juros, afirmando que tal prática é ilegal sem expressa
pactuação
contratual, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Destaca a ausência de cláusulas contratuais assinadas que autorizem a capitalização de juros e a falta de informação clara e adequada sobre taxas e encargos ao consumidor.

Sustenta ainda que o contrato em questão
configura-se
como contrato de adesão, contendo cláusulas abusivas e onerosas, violando dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 6º, inciso V, e 51, inciso IV.

Requer, portanto, que seja
provido o R
ecurso para reformar a sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito ou julgando totalmente improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, caso assim não entenda o Tribunal, requer a anulação da sentença e reabertura da instrução para produção de provas, inclusive perícia contábil, visando comprovar a evolução detalhada da dívida.

Por fim,
pede
a condenação do apelado ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Nas contr
arrazões, o apelado requer o não provimento do Recurso
(Id
284928887
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ação de Cobrança julgada procedente com condenação da requerida ao pagamento de R$
50.726,73 acrescidos dos juros e encargos pactuados
, bem como
ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A ré
, ora apelante, requereu em preliminar o indeferimento da petição inicial sob a justificativa de ausência do Contrato firmado entre as partes, documento indispensável à propositura da lide.

Nas faturas bancárias juntadas pelo autor é possível aferir os gastos efetuados no cartão, os encargos
incidentes na inadimplência, a
progressão da dívida
e
o
cálculo demo
nstrando o valor atualizado
(Ids
284928391
e
284928394
).

Desse modo, a ausência do contrato não configurou cerceamento ao seu direito de defesa, visto que ele tinha à disposição todos os dados necessários para impugnar os cálculos do autor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS NO PROCESSO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – QUANTIA FIXADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 292, INCISO I, DO CPC -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que
demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

A inicial instruída com os documentos necessários ao deslinde da controvérsia e ao pleno exercício de defesa pelo réu não é considerada inepta.

Na Ação de Cobrança de Dívida, o valor da causa deve coincidir com a soma do principal e dos acréscimos legais, se
houver,
monetariamente corrigida até a data da propositura da lide (art. 292, inciso I, do CPC)”.
(N.U 1000566-04.2022.8.11.0090, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 09/10/2024
)

Quanto à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ enuncia que é permitida “
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Neste caso, está prevista no capítulo
14
, do Regulamento da Utilização dos Cartões de Crédito, portanto deve ser mantida.
Confira-se:

No que tange ao argumento de onerosidade excessiva no ajuste e ao pedido de perícia contábil, conforme
destacado, a documentação juntada aos autos possibilita a análise da evolução do débito. Contudo, o apelante não especificou quais seriam as supostas irregularidades, tampouco indicou os encargos que alega serem indevidamente cobrados. Assim, não restou demonstrada a necessidade da realização de prova pericial.

Por fim, quanto à inversão do ônus da prova
, prevista no art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de hipossuficiência da parte e verossimilhança nas alegações.
Nestes autos
, não restou demonstrada a verossimilhança das alegações da parte requerida, tampouco foi explicitada qualquer dificuldade por parte desta para a produção de provas.

Desta Câmara
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE
CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS - PRELIMINARES REJEITADAS – ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA –
EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de
dialeticidade
recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Quando a inicial está instruída com os documentos necessários ao deslinde da controvérsia e ao pleno exercício de defesa pelo réu, não pode ser considerada inepta.

Compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípio do livre convencimento motivado).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula n. 539 do STJ”.
(N.U 1012740-71.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para
12
% sobre o valor da
condenação
(art. 85, §2º, do CPC)
,
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025